Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, anulando a sentença e julgando extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juizado especial da fazenda pública para processar e julgar a ação.

2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso, porque não condenou a parte autora, recorrida, em honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Há na Lei n. 9.099/95 regramento próprio prevendo que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Portanto, só há condenação em honorários caso o recorrente seja vencido. No caso, apenas o próprio embargante (Distrito Federal) apresentou recurso inominado, ao qual foi dado provimento, quando, a não ser por meio de alteração legislativa, não haverá condenação do recorrido nos ônus da sucumbência no âmbito dos juizados especiais.

6. Dessa forma, não houve qualquer omissão no acórdão, não sendo devidos honorários nesse caso.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.